Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005397-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
AUDENIR GOMES COSTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor na Ação Penal n.o 1000187-63.2020.811.0048 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, §2o c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, à título de primeira causa de pedir, a impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura desde 02/02/2020,ou seja, estende-se por mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês, sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo; acrescentando, nesse viés, a ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário.
Como segunda vertente, assevera que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 02/02/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva sem que fosse submetido à audiência de custódia, em total desacordo com a determinação expressa no art. 306, §1o do CPP e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos recepcionados pela CF/88; circunstância que, na concepção da impetrante, demonstra a ilegalidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado, impondo-se-lhe o relaxamento.
Forte em tais argumentos, a i. Defensora Pública reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados sob o ID 81824954.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela nobre Defensora, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação constitucional.
Primeiro, porque é sabido que o aventado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, afinal, os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia equivale à “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar a alardeada coação ilegal por excesso de prazo.
E segundo, porque a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo” (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020). Grifei.
Portanto, num juízo sumário do writ, não há falar em constrangimento ilegal aberrante, tampouco em ilegalidade patente da custódia; e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente AUDENIR GOMES COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator